Tribunal: STF
Processo: HC 124102
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INDULTO NATALINO. REQUISITO TEMPORAL. CONTAGEM DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS PENAIS DIVERSOS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPUGNAÇÃO, EM TESE, PELA VIA EXTRAORDINÁRIA (CF, ART. 102, III). HABEAS CORPUS EXTINTO.



    1. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas, antes, medida alternativa a ela; por isso que não cabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a obtenção desse benefício com o requisito temporal relativo ao cumprimento de ¼ da pena privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino e, consectariamente, a extinção da punibilidade.



    2. O inciso XIII do art. 1º do Decreto nº 8.172/2013 divisou como merecedores do indulto natalino os réus condenados a pena privativa de liberdade, desde que substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou ainda beneficiados com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2013, um quarto da pena, requisito temporal vinculado à pena privativa de liberdade, sem qualquer relação com o período de provas do sursis.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática do crime de recusa de obediência, descrito no artigo 163 do Código Penal Militar, e, beneficiado com o sursis, teve, a posteriori, negado o indulto natalino sob o fundamento de que não satisfizera o requisito temporal de ¼ da pena privativa de liberdade, advindo irresignação no sentido de que tal requisito fora satisfeito em razão do cumprimento do período de prova da suspensão condicional da pena. 



    4. Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe ter como tempo de cumprimento da pena o período de prova exigido para a suspensão condicional da pena.



    5. O acórdão proferido por Tribunal Superior em recurso em sentido estrito desafia, em tese, o recurso extraordinário, à luz do art. 102, III, da Constituição Federal, se presentes, obviamente, seus requisitos, e não o habeas corpus.



    6. Habeas corpus extinto.